Tribunal: STF
Processo: ARE 653911
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. ARREMATAÇÃO. VALOR INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM O SEGUIMENTO DO APELO EXTREMO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTIGOS 1º, III, E 5º, XXII E LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS APENAS POR OCASIÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DO EFETIVO DEBATE PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 /STF. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida “a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso” (art. 102, III, § 3º, da CF). 



    2. O prequestionamento explícito da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. 



    3. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada. 



    4. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes. 



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: APELAÇÃO CÍVEL DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ARREMATAÇÃO POSSIBILIDADE DE ARREMATAÇÃO DO BEM PENHORADO PELO CREDOR EXEQUENTE, EM SEGUNDA PRAÇA, POR PREÇO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 690, § 2º, E 686, INCISO VI, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM AS REDAÇÕES ANTERIORES À LEI Nº 11.382/2006 JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE O TEMA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 



    6. Agravo Regimental a que se NEGA PROVIMENTO.